Tribunal: STF
Processo: HC 174452
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva decretada no bojo da Operação Pão Nosso. Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 5. Pedido de revogação da medida cautelar de proibição de realizar operações de câmbio. Impossibilidade. Medida adequada e suficiente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.